Tribunal: TJDFT
Processo: 0744167-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA REPARADORA. PÓS-BARIÁTRICA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA PARA A COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INDICAÇÃO MÉDICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.1 – Plano de saúde. Negativa de cobertura. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no 1.069, consolidou entendimento no sentido de ser obrigatória a cobertura de cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica pelos planos de saúde, por ser decorrente do tratamento da obesidade mórbida. 2 – Procedimento pós-bariátrica. Recusa indevida. No caso dos autos, restou demonstrado que a autora era portadora de obesidade mórbida e necessita de cirurgia reparadora. A recusa da administradora do Plano de Saúde se mostrou indevida, pois, em que pese a ausência de cobertura no contrato e previsão no rol da RN 465 ANS, há indicação médica para o procedimento, não se vislumbrando se tratar de cirurgia estética, mas reparadora.3 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.